Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-21.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001916-21.2017.811.0025 - PJE
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
RECORRIDO: EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES e MICHEL JOSE MANSUR FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 23483470):
“RAC – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA NA ORDEM DO JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE – RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DO RÉU DA AÇÃO ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Sendo manejada a Oposição pelo terceiro estranho à relação processual principal, existirão três lides a ser apreciadas pelo juiz da causa: (i) a questão de direito material que é objeto da ação originária; (ii) a pretensão declaratória exercida pelo opoente contra o oposto que figura como autor na ação originária; (iii) a pretensão de natureza reivindicatória ou condenatória que o opoente exerce contra o réu da ação originária.
2 - Em se tratando de julgamento simultâneo, em obediência à questão de lógica, cabe ao juiz sentenciante resolver, primeiro, a questão nodal da lide ou o ponto nevrálgico para, depois, adentrar aos pedidos das partes, e foi exatamente isso que o Juiz da causa fez.
3 – No caso concreto, o Opoente não reclamou direito de evicção, tampouco formulou qualquer outro pedido condenatório em face daquele que lhe vendeu a área, sendo vedado ao Judiciário conhecer de matérias não arguidas. (TJMT - Apelação Cível no 0001916-21.2017.811.0025, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12.2019). ”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 43871975).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 36488970).
A parte Recorrente afirma que o acórdão guerreado violou o disposto no artigo 686 do CPC, uma vez que a ordem de julgamento das ações existentes entre as partes foi diversa daquela prevista em Lei, devendo ser decidida a oposição (questão prejudicial) inicialmente, para em momento posterior decidir as demais lides.
Sustenta ainda, que há afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que, embora tenha oposto Embargos de Declaração, o acórdão não analisou itens essenciais à solução da controvérsia.
Recurso tempestivo (ID. 43401964).
Contrarrazões (ID. 46928450).
O primeiro Recorrido ofertou contrarrazões (ID. 45225972), requerendo o desprovimento do recurso. Apesar de intimado o segundo Recorrido deixou de apresentar sua peça contestatória, conforme certidão (ID. 47365955).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa no voto proferido, bem como no julgamento dos Embargos de Declaração, consoante transcrição abaixo (ID. 33303471):
“O Embargante é o terceiro prejudicado com a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado, em 08/06/2007, entre Evair Peixoto Guimarães (vendedor) e Michel José Mansur Filho (comprador) atinente aos lotes rurais: Lote 04 com 17,40 hectares, Seção Chácara, Juína 2.a Fase; Lote 05 com 14,46 hectares, Seção Chácara, Juína 2.a Fase; Lote 18, Seção B, com 38,13 hectares e Lote 18, Seção B, com 48,40 hectares, totalizando 118,39 (cento e dezoito hectares e trinta e nove ares).
O promitente comprador Michel José Mansur Filho foi constituído em mora e, considerando a sua inadimplência, o Juiz a quo declarou resolvido o Contrato de Compra e Venda de 04 (quatro) lotes rurais, reintegrou o promitente vendedor Evair Peixoto Guimarães na posse dos imóveis e condenou o promitente comprador ao pagamento de perdas e danos.
Ocorre que, mesmo sem pagar o preço, em 20/07/2015, Michel José Mansur Filho vendeu os imóveis para o Embargante, o qual passou a exercer a posse desde aquela época, perdendo-a em 2019, em razão da decisão judicial que retornou ao status quo.
Ao prolatar o voto condutor, foi esclarecido que, em se tratando de julgamento simultâneo, atento à questão de lógica, o juiz sentenciante resolveu, primeiro, a questão nodal da lide e, depois, adentrou aos pedidos das partes, em especial do terceiro Embargante.
Dito de outro modo, primeiro, o Juiz da causa analisou o direito material, que foi a quebra contratual por inadimplemento do promitente adquirente Michel José Mansur Filho. Em seguida, julgou, um a um, todos os pedidos que decorreram da rescisão contratual com o retorno ao status quo, incluindo o pedido de manutenção de posse formulado pelo Opoente/Embargante.
Aliás, quanto ao requerimento apresentado na inicial desta Ação de Oposição, a única pretensão formulada foi a de manter o Embargante (terceiro) na posse dos lotes por se tratar de adquirente de boa-fé, nada se referindo ao direito de evicção ou outro pedido condenatório em face daquele que lhe vendeu a área, sendo vedado ao Judiciário conhecer de matérias não arguidas.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta os artigos 489, §1o e 1.022, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta ao artigo 686, do Código Processo Civil, amparado na assertiva que a ordem de julgamento das ações existentes entre as partes foi diversa daquela prevista em Lei, devendo ser decidida a oposição (questão prejudicial) inicialmente, para em momento posterior decidir as demais lides.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em sede de preliminar, o Apelante suscitou a nulidade da sentença por ofensa à ordem de julgamentos, já que, primeiro, o Juiz da causa deveria ter resolvido a Ação de Oposição para, depois, adentar nas matérias controvertidas na Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no. 0005347-73.2011.8.11.0025 (Código 84905).
De acordo com o artigo 685 do CPC vigente, “admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença”. Já o artigo 686 dispõe que “cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar”.
É certo que, sendo manejada a Oposição pelo terceiro estranho à relação processual principal, existirão três lides a ser apreciadas pelo juiz da causa: (i) a questão de direito material que é objeto da ação originária; (ii) a pretensão declaratória exercida pelo opoente contra o oposto que figura como autor na ação originária; (iii) a pretensão de natureza reivindicatória ou condenatória que o opoente exerce contra o réu da ação originária, para que este seja obrigado em relação ao opoente a pagar, dar, fazer, não fazer.
Em se tratando de julgamento simultâneo, em obediência à questão de lógica, cabe ao juiz sentenciante resolver, primeiro, a questão nodal da lide ou o ponto nevrálgico para, depois, adentrar aos pedidos das partes, e foi exatamente isso que o Juiz da causa fez.
Primeiro, analisou o direito material, que foi a quebra contratual por inadimplemento do promitente adquirente. Em seguida, julgou, um a um, todos os pedidos que decorreram da rescisão contratual com o retorno ao status quo, incluindo o pedido de manutenção de posse formulado pelo Opoente, ora Apelante.
Dito isso, não há erro de procedimento quanto ao julgamento da causa, razão porque rejeito a preliminar.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 884 E 927 DO CÓDIGO DE ROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.
III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V - O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
VI - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
VII - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de modificar a fixação de honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1708755/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 686, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII